Tribunal: TJDFT
Processo: 0715344-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715344-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JONAS JOSE DE LIMA D E C I S Ã O Diante da certidão de ID no 35315577, cancele-se a distribuição. Brasília, DF, em 17 de maio de 2022 14:31:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator